Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INIMPUTABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que um indivíduo seja considerado inimputável, é necessário um incidente de insanidade mental, dessa forma, ainda que o resultado do laudo toxicológico fosse positivo, isso não indicaria nem evidenciaria a inimputabilidade do réu, apenas mostraria que ele havia consumido a droga naquele dado momento.

2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

3. A significativa quantidade da droga associada à natureza da substância aliado, ainda, às justificativas imprecisas declaradas pelos réus em juízo, depõem em desfavor à tese de consumo pessoal, não se mostrando plausível que a droga apreendida se destinaria para exclusivo consumo pessoal.

4. A condenação em custas decorre expressamente da norma vigente, de sorte que, eventual análise acerca da miserabilidade econômica do requerente, compete ao d. Juízo da Execução Penal.

5. Não há se falar em exclusão da pena pecuniária, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência.

6. Apelação criminal do primeiro réu parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação criminal do segundo réu conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.